Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709556-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AL MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA, ADAMMO RICARDO GONÇALVES VIEIRA, LELITON VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADO PELO JUIZ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 2. In casu, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF teve início automaticamente em 11/12/2013, quando a Fazenda tomou ciência da não localização do devedor, mediante a anuência do registro da devolução sem sucesso dos mandados de citação. 2.1. Não se entende adequado aguardar o resultado da pesquisa por bens penhoráveis infrutíferas feita junto à Receita Federal para dar início ao prazo para suspensão do feito e contagem do prazo quinquenal da prescrição, pois, como deduzido da interpretação do STJ na Tese 566, não haveria de se esperar a ocorrência mútua dos fatos, do não conhecimento do paradeiro dos executados e da ausência de bens penhoráveis, para fixar o início da contagem do prazo prescricional, visto que o primeiro fato já havia sido efetivado. 3. Entretanto, com a citação por edital dos executados, ocorrida 30 dias após a sua publicação, a prescrição foi interrompida em 01/01/2015. Retomada a contagem do prazo prescricional a partir desta data, a prescrição se consumaria em 01/01/2020. Contando com os 3 anos e 1 mês assinalados pelo juiz de primeiro grau como de morosidade judiciária (1 ano e 3 meses da demora para deferimento do pedido do exequente feito em 21/11/2016, somados a 1 ano e 10 meses para a retomada do processo após a suspensão para sua digitalização e migração para o PJe), o prazo de prescrição findou em 01/02/2023. 3.1. Portanto, apesar da paralisação por longo período em decorrência das atividades judiciárias, computando a falha do Poder Judiciário, não merece a aplicação da súmula 106 do STJ, vez que o prazo relativo às interrupções indevidas fora descontado do período prescritivo, remanescendo a superação da previsão quinquenal estipulada para a configuração da prescrição. 4. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 40, §§ 2o e 4°, do Código de Processo Civil, sustentando que o prazo prescricional se consumará em 18/12/2025, ao argumento de que a Fazenda Pública teve ciência da não localização dos bens apenas em 18/11/2016, a partir da resposta negativa de bens por meio do sistema Infojud da Receita Federal do Brasil, devendo-se, ainda, acrescentar o prazo adicional de 3 anos e 1 mês assinalados pelo juiz de primeiro grau, como de morosidade judiciária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 40, §§ 2o e 4°, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pelo apurado, tomando-se a interpretação do STJ na Tese 566, fruto do julgamento do Recurso Repetitivo, no Recurso Especial número 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF teve início automaticamente em 11/12/2013, quando a Fazenda tomou ciência da não localização do devedor, mediante a anuência do registro da devolução sem sucesso dos mandados de citação (ID no 42029167, pág. 15). Não se entende adequado aguardar o resultado da pesquisa por bens penhoráveis infrutíferas, realizada junto à Receita Federal, para dar início ao prazo para suspensão do feito e contagem do prazo quinquenal da prescrição, pois, como deduzido da interpretação do STJ na Tese 566, não haveria de se esperar a ocorrência mútua dos fatos, do não conhecimento do paradeiro dos executados e da ausência de bens penhoráveis, para fixar o início da contagem do prazo prescricional, visto que o primeiro fato já havia sido efetivado. Entretanto, com a citação por edital dos executados, ocorrida 30 dias após a sua publicação, a prescrição foi interrompida em 01/01/2015. Retomada a contagem do prazo prescricional a partir desta data, a prescrição se consumaria em 01/01/2020. Contando com os 3 anos e 1 mês assinalados pelo juiz de primeiro grau como de morosidade judiciária (1 ano e 3 meses da demora para deferimento do pedido do exequente feito em 21/11/2016, somados a 1 ano e 10 meses para a retomada do processo após a suspensão para sua digitalização e migração para o PJe), o prazo de prescrição findou em 01/02/2023. Portanto, apesar da paralisação por longo período em decorrência das atividades judiciárias, computando a falha do Poder Judiciário, não merece a aplicação da súmula 106 do STJ, vez que o prazo relativo às interrupções indevidas fora descontado do período prescritivo, remanescendo a superação da previsão quinquenal estipulada para a configuração da prescrição. Desta feita, se reconhece a ocorrência da prescrição” (ID. 58941218). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016